Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005186-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA DE MACEDO - CPF: 062.133.281-06 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR DE JESUS SOARES (VÍTIMA), ALINE DE OLIVEIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELOÍSA CECÍLIA KONOSKI ATAYDE (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON RIBEIRO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE - CPF: 058.811.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE JESUS SOARES - CPF: 020.579.401-79 (VÍTIMA), WEVERTON RIBEIRO DE MOURA - CPF: 037.263.571-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 081.688.591-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS –

MEDIDA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do caso, que evidenciam a gravidade do fato delituoso e a periculosidade do agente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vinícius Pereira de Macedo
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 122195993:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso por suposto envolvimento na prática do crime de homicídio qualificado, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Argumenta que não há indícios suficientes de autoria e que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito, filhos menores de 2 anos que necessitam de sua assistência e que durante toda a persecução criminal tem cooperado, não existindo provas capazes de demonstrar que sua liberdade coloca em risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública.

Ressalta que a fase investigativa já terminou, não havendo riscos ao andamento do processo, e que a autoridade coatora não fundamentou corretamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois se utilizou de meras suposições acerca da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito.

Acostou documentos (Ids. 122043471 a 1122043484)”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 122195993).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 123180955).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 124121058).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Vinícius Pereira de Macedo
, pela participação, em tese, no crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV).

O autor da prefacial afirma que o paciente foi preso preventivamente no dia 2.3.2022 por força de decisão fundamentada em meras suposições acerca de sua periculosidade, e que, requerida a liberdade provisória, a autoridade apontada como coatora negou sob fundamentação genérica.

Argumenta que não há indícios suficientes de autoria, bem como que inexistem provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente coloca em risco a aplicação da lei penal ou a ordem pública, já que é primário e possui predicados favoráveis.

Sem razão, contudo.

Embora o impetrante afirme que não há provas de que o favorecido concorreu para a prática delitiva, é importante lembrar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente em razão de seu suposto envolvimento no delito previsto no art. 121, § 2o, II, IV, do Código Penal, que teve como vítima João Vitor de Jesus Soares.

Ao decretar a prisão preventiva, a magistrada destacou que o
fumus comissi delicti
estava demonstrado por meio do boletim de ocorrência, relatório técnico de análise de quebra de sigilo, do
print screen
das conversas, dos termos de declarações das testemunhas e dos termos de interrogatório dos representados (Id. 123180955).

Da mesma forma, argumentou estar presente o
periculum libertatis
, em razão da gravidade concreta do delito, já que suas circunstâncias ultrapassam a normalidade, pois a vítima foi levada ao local do crime pelo paciente Vinícius Pereira de Macedo, após emboscada planejada pelos corréus Eloisa Cecilia Konoski Atayde, Alini de Oliveira Alves, Weverton Ribeiro de Moura e Victor Pereira de Macedo, os dois últimos responsáveis por golpear a vítima até a morte com um taco de beisebol.

Aduz que o corpo da vítima ficou desaparecido por vários dias e que os réus ativamente dificultaram as investigações, pois narraram versões contraditórias em sede policial, de forma que só foi possível dar andamento ao trabalho empreendido pelos agentes públicos e finalizar o inquérito após o deferimento da quebra de sigilo telefônico e cumprimento dos mandados de prisão temporária.

Solicitadas as informações, a magistrada comunicou o seguinte:

“(...) O periculum libertatis, por seu turno, também restou evidenciado para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução processual, uma vez que as circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade, além do que a pratica do delito, em tese, começou com o desaparecimento da vítima João Vitor, que anteriormente, teve um desentendimento com Victor e Weverton, motivado por ciúmes, em razão de que a vítima teria presenciado uma ligação realizada por videochamada entre Eloisa [pessoa com quem mantinha encontros amorosos esporádicos] e o representado Weverton, através do celular de Aline, sendo que diante dessa ligação, João Vitor aparentemente foi tirar satisfação com Weverton e Victor, que estavam juntos no bar, que após esse fato estariam querendo "pegar" (sic) a vítima.

Outrossim, o paciente Vinícius Pereira de Macedo, irmão de Victor, ao ser auscultado pela Autoridade Policial, narrou que recebeu uma ligação de seu irmão relatando que havia matado uma pessoa, oportunidade em que se deslocou até a residência de Weverton com seu veículo, e quando chegou no local, seu irmão, a vítima e o Weverton entraram no veículo e se dirigiram à Serra Tapirapuã, entrando em uma estrada de chão. Relatou ainda que ao chegar ao local o seu irmão, a vítima e o Weverton descerem e foram a pé mais adiante, levando um taco de beisebol, retornando horas depois sem a vítima. Logo, restou claro que o representado Vinícius Pereira de Macedo ajudou o irmão Victor e o comparsa Weverton na prática delitiva, pois atendeu ao chamado e ainda auxiliou no transporte da vítima até o destino final.

Destaque-se ainda que a prisão preventiva do paciente Vinícius Pereira de Macedo também se faz necessária para assegurar a instrução processual, haja vista que desde a data de 26/06/2021, que é o dia do desaparecimento da vítima João Vitor de Jesus Soares, ele e os demais envolvidos conseguiram dificultar as investigações, a exemplo de versões contraditórias, sendo que os trabalhos empreendidos pelos agentes públicos só começaram a se ramificar com o deferimento da quebra de sigilo telefônico que se deu em 11/08/2021, e somente com o cumprimento dos mandados de prisão temporária é que foi possível angariar as provas para conclusão do inquérito
. Essas circunstâncias somadas ao fato de que os familiares da vítima são conhecidos, ao menos das investigadas, confirma que a soltura do representado poderá influenciar na produção da prova, intimidando ou ameaçando a família da vítima e as demais testemunhas a não relatarem ou alterarem as versões dos fatos, robustecendo a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal.
(Id. 123180955) – destaquei.

Como se verifica pelas informações prestadas e pela leitura da decisão de Id. 123951477, não há falar que a magistrada apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, pois encontra-se devidamente amparada em indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, já que as circunstâncias narradas nos autos ultrapassam a normalidade do delito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública
(STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018).

2. A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 140.995/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)”.

Logo, o crime do qual o paciente é suspeito foi praticado mediante extrema violência, evidenciada no
modus operandi
e motivos que ensejaram a ocorrência do fato, o que autoriza a decretação da medida constritiva.

Ademais, em relação aos atributos pessoais do favorecido enfatizados na impetração, é necessário pontuar que predicados favoráveis não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contem a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva do paciente, de modo que não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022